Tribunal: TJBA
Processo: 8009046-39.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009046-39.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: VERONICA CARVALHO TELLES RAMOS

Advogado(s)
:
BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS, ERIMA RIBEIRO RAMOS

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/1998. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE COLUNA POR VIA ENDOSCÓPICA. TRATAMENTO ESSENCIAL E URGENTE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Compensação por Danos Morais nº 8009046-39.2025.8.05.0080, que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a ré a custear integralmente cirurgia de coluna vertebral por via endoscópica, com os materiais indicados pelo médico assistente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2.
A autora, beneficiária de plano de saúde de autogestão, contratado em data anterior à Lei nº 9.656/1998 e não adaptado ao referido diploma, é portadora de hérnia discal e estenose de canal vertebral, apresentando dor intensa e déficit motor, com indicação médica expressa de procedimento cirúrgico urgente e essencial.

3.
A operadora recusou a cobertura sob o fundamento de inexistência de previsão do procedimento na Tabela Geral de Auxílios (TGA) do plano e da ausência de prestador credenciado para monitorização neurofisiológica, o que motivou a propositura da demanda.

4.
A tutela de urgência foi concedida e mantida em sede de agravo de instrumento, tendo a sentença confirmado a obrigação de fazer e reconhecido a ocorrência de dano moral decorrente da recusa indevida e da demora na autorização do tratamento.

II. Questão em discussão

5.
A controvérsia consiste em verificar a legalidade da negativa de cobertura de cirurgia de coluna por via endoscópica, indicada como urgente e necessária pelo médico assistente, em contrato de plano de saúde de autogestão, antigo e não adaptado à Lei nº 9.656/1998, bem como a existência de danos morais indenizáveis em razão dessa conduta.

III. Razões de decidir

6.
Os contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, nem às disposições da Lei nº 9.656/1998 quando celebrados anteriormente à sua vigência e não adaptados, conforme Súmula 608 do STJ e tese fixada pelo STF no Tema 123 da repercussão geral.

7.
A inaplicabilidade do CDC e da Lei dos Planos de Saúde não afasta a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil, que limitam o exercício abusivo de direitos e vedam interpretações contratuais que esvaziem a finalidade do negócio jurídico.

8.
Havendo cobertura para a patologia, é ilícita a negativa de custeio do tratamento indicado pelo médico assistente, sendo vedado à operadora interferir na escolha da técnica terapêutica, especialmente quando se trata de procedimento urgente e essencial à preservação da saúde e da integridade física do beneficiário.

9.
No caso concreto, a recusa da operadora, fundada exclusivamente em previsão restritiva da TGA, mostrou-se abusiva, pois impediu a realização tempestiva de cirurgia necessária, ocasionando agravamento do quadro clínico da autora, inclusive com o desenvolvimento de trombose venosa.

10.
A negativa indevida de cobertura de tratamento de saúde em situação de urgência configura dano moral, por extrapolar o mero dissabor e agravar a aflição psicológica e o sofrimento físico do paciente, sendo adequada a indenização fixada em R$ 10.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Ainda que inaplicáveis o Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº 9.656/1998 aos contratos de plano de saúde de autogestão antigos não adaptados, é ilícita a negativa de cobertura de tratamento essencial e urgente indicado pelo médico assistente, por violar a boa-fé objetiva e a função social do contrato, sendo devida a indenização por danos morais diante do agravamento do estado de saúde e do sofrimento imposto ao beneficiário.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos simultâneos de Apelação Cível nº
8009046-39.2025.8.05.0080
, tendo como Apelante,
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL,
e como Apelado,
VERONICA CARVALHO TELLES RAMOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Apelos interpostos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça